Tribunal: TJES
Processo: 0014211-63.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014211-63.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDUARDO DE JESUS PIMENTEL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO A JULGAMENTO POPULAR.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da existência de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria do acusado (art. 413, CPP), requisitos que, uma vez preenchidos, permitem a submissão do agente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014211-63.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDUARDO DE JESUS PIMENTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE CODECO MARTINS - ES29678-A

V O T O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDUARDO DE JESUS PIMENTEL
, contra decisão de fls. 423/429, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, por meio da qual pronunciou o acusado pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do CP), sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma decisão, a magistrada
a quo
pronunciou também o acusado RAFAEL MATIAS MENEGUELLI pela prática do mesmo crime, sujeitando-o, da mesma forma, a júri popular. Apesar de devidamente intimado (fl. 413), não recorreu da decisão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 29 de setembro de 2017, por volta das 17h45, na Rua dos Cravos, nº 114, barro Feu Rosa, naquele município de Serra/ES, o recorrente e o corréu, em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com
animus necandi,
utilizando-se arma de fogo, efetuaram disparos em que foi vítima o nacional Thales da Silveira de Jesus Silva, causando-lhe lesões que foram causa suficiente para sua morte.

Restou demonstrado que o crime ocorreu por disputa pelo tráfico de drogas, caracterizando, assim, a motivação torpe. O crime ocorreu, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi surpreendida pela ação inesperada dos agentes.

Em suas razões recursais (fls. 443/451), busca a Defesa, como tese única, a impronúncia do recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria.

Sem razão.

No presente caso, registre-se que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, conforme se vislumbra por meio do Laudo Cadavérico de fls. 110/112 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 127/136.

Quanto aos indícios de autoria, estes são extraídos da farta prova oral colhida durante a instrução criminal, com destaque para as testemunhas sigilosas nº 75/2017 e nº 76/2017 (fls. 197 e 39, respectivamente).

No mesmo sentido das testemunhas sigilosas ouvidas, foram as declarações prestadas em juízo pelo Policial Civil Renato Feijó Machado (fl. 194), imputando a prática do delito ao réu.

Muito embora a Defesa levante a tese de que “Menor Tranquilão” seria a pessoa que teria praticado o crime de homicídio em desfavor da vítima, o conjunto probatório caminha em sentido contrário.

Diante disto, como é notório dos autos, não pode se dizer que não há sequer indícios de que o ora recorrente tenha participado de alguma forma do intento homicida em apreço, uma vez que as provas testemunhais informam o envolvimento deste no ato ilícito denunciado pelo Ministério Público, razão pela qual, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida de rigor, cabendo ao Conselho de Sentença examinar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal - CF.
(...)” (
STJ
; AgRg-EDcl-HC 729.463; Proc. 2022/0073306-7; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023, negrite e grifei).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.